Tribunal: TJMT
Processo: 1002588-14.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002588-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), MARIA LUZIA FERREIRA - CPF: 442.436.181-00 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – FORMALIDADE LEGAL OBSERVADA –
ART. 2°, § 2°, DO DECRETO 911/69
– ALEGAÇÃO DE DÉBITO REFERENTE À PARCELA PAGA – PAGAMENTO INDUVIDOSO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme disposição legal contida no art. 2°, § 2°, do Decreto 911/69, a comprovação da mora “
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
”, não sendo mais formalidade reservada ao Cartório de Títulos e Documentos.

Não demonstrada de forma induvidosa que a notificação extrajudicial, que visava constituir a devedora em mora, se referia à parcela paga e estando regularmente constituída a mora, nos termos do art. 2°, § 2°, do Decreto 911/69, deve ser mantida a liminar de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
MARIA LUZIA FERREIRA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1001093-06.2022.8.11.0041, proposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
deferiu liminar de busca e apreensão de veículo.

A Agravante aduz, em síntese, que no feito na origem foi deferido pedido de busca e apreensão, requestado pelo Agravado, determinando a reintegração da posse do veículo CHEVROLET modelo: COBALT 18A ELI, placa: QCP7E00.

Sustenta que não houve a caracterização da mora devido à falta de notificação válida. Relata que a notificação extrajudicial anexada aos autos “foi baseada em parcela já paga pela agravante, ou seja, a notificação foi ineficaz no processo”.

Destaca que a ação foi distribuída quando a agravante já havia adimplido a parcela referente à notificação e mais 4 parcelas subsequentes.

Consigna que “a notificação foi recebida pelo Agravante em 09/09/2021, tendo quitado as parcelas em atraso conforme comprovantes acima em 21/06/2021, ou seja, notificado do débito, esta já havia realizado a quitação das parcelas em atraso.”

Defende que o Banco Agravado deveria ter promovido nova notificação e não ter se utilizado da mesma notificação para propor a presente ação, ficando e evidente a má-fé do Banco Agravado, visto que usou de uma notificação inválida referente a uma parcela já paga, para constituir a Agravante em mora.

Ressalta “que há perigo de lesão grave e de difícil reparação, no que concerne a apreensão do veículo, estando o Agravante desapossado de um bem necessário devido ao cenário de Pandemia que estamos vivendo e, ainda, sofre o risco da exposição do bem a deterioração em pátios sem nenhum cuidado, podendo o bem ser leiloado, cuja a arrematação trará prejuízos de difícil reparação, pois sempre realizam a venda abaixo da avaliação da tabela FIPE, ficando a Agravante sem o veículo e ainda com dívida junto ao banco/financeira, isso tudo, decorrente de uma apreensão realizada de forma indevida”.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão agravada, com a expedição de mandado de restituição do veículo pelo Juízo
a quo
, aplicando-se multa em caso de não cumprimento pela parte Agravada.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão agravada e determinar a extinção do feito na origem, nos termos do art. 485, IV, do CPC; aplicação da multa prevista n art. 3°, § 6°, do Decreto 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado; bem como determinação de baixa da restrição de circulação junto ao Renajud.

Requesta ainda a concessão de gratuidade da justiça.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 118490970.

A Certidão de ID. 119502978 consignou o decurso do prazo, sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que a deferiu a liminar de busca e apreensão, argumentando não houve a caracterização da mora devido à falta de notificação válida, sendo ainda está relativa à parcela paga.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 2º, § 2º, exige a comprovação de que o devedor foi notificado acerca de seu inadimplemento, verbis:

"(...) § 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...)".

Assim, pode-se afirmar que a comprovação da mora constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, conforme disposto no próprio Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 3º:

"Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) ".

Nesta senda, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima efetiva-se com a entrega da notificação realizada mediante carta registrada com AR ou enviada através do cartório de registro de títulos e documentos, ou pelo protesto do título, podendo o aviso de recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do destinatário.

Importa ainda destacar que a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.043, de 13/11/2014, o §2º do art. 2º do Dec.-Lei 911/69, que antes previa que a “mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”, passou a dispor que a “mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Em consonância com as considerações alhures, a notificação extrajudicial encaminhada à Agravante (ID. 118289499) observou as determinações legais para tanto.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. MORA CARACTERIZADA.A ação de busca e apreensão possui como requisito a existência da mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto Lei n.º 911/69. Sendo válida a notificação extrajudicial realizada, e inexistindo elementos que fragilizem a mora do devedor, é cabível a decisão liminar de busca e apreensão AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 5076788

No que tange ao argumento de que a notificação se refere à parcela paga, importa ratificar as considerações tecidas em sede de apreciação da liminar deste recurso, que consignou ser possível verificar pelo boleto emitido pelo Agravado e comprovante de pagamento (ID. 118291950 - Pág. 1), que a parcela objeto da notificação, o comprovante aponta a data da operação no dia 19/06/2021 e data da efetivação do débito o dia 21/06/2021, sendo este o primeiro dia subsequente à data de vencimento. Assim, o induvidoso adimplemento se depreenderia do extrato bancário da conta em que a operação foi realizada.

Dessa maneira, uma vez que a Agravante não expôs motivos capazes de desconstituir a mora, não merecendo a decisão agravada qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter r. decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022